Tribunal: TJDFT
Processo: 0750655-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750655-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Smartfit Escola de Ginástica e Dança S/A Agravada: Michele Rodrigues dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Smartfit Escola de Ginástica e Dança S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0727330-98.2024.8.07.0007, assim redigida: “Inicialmente, a parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital, devendo, assim, o feito tramitar nos moldes previstos na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ. Trata-se de ação de conhecimento proposta por MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor de SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANÇA S.A., partes qualificadas nos autos. A autora narra, em suma, que, no dia 12/10/2024 sofreu grave acidente enquanto executava exercício na máquina STIFF, na unidade da SMART FIT, localizada no Boulevard Shopping, pois tentou travar o equipamento, no entanto, os ganchos de segurança falharam. Relata que ficou imobilizada no local por cerca de 2 horas, sem que a academia disponibilizasse qualquer meio para a locomoção ou auxílio em casos de emergência; que foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao hospital; que a requerida não entrou em contato, nem sequer enviou um responsável pela unidade para acompanhá-la após a chegada ao hospital; que é natural de Macapá/AP, trabalha de forma itinerante em vários estados, e estava na cidade para temporada de trabalho, não dispondo de acompanhante e nem familiar para lhe prestar assistência. Declara que passou por cirurgia, mesmo sem ter acompanhante; que ficou totalmente incapaz de praticar atos do cotidiano, pois seus braços foram enfaixados após a cirurgia; ficou totalmente dependente de terceiros; que somente após 3 dias a requerida enviou uma cuidadora para acompanhá-la. Diz que, ao receber alta, no dia 18/10/2024, por não ter para onde ir, foi recebida por uma casa de apoio, Casa Rosa, local que está prestando caridade, no entanto, alega que a Casa irá fechar para recesso no dia 20/11/2024 e, dessa forma, a autora ficará desamparada. Aduz que, o gerente da ré informou que a assistência por meio de cuidadora perduraria por apenas 30 dias, contudo, conforme relatório médico, passará por tratamento de fisioterapia e reabilitação em torno de 90 dias. Em sede de tutela de urgência, requer: (i) o pagamento, pela ré, de moradia no valor de R$ 2.000,00 para que possa alugar imóvel nas proximidades do Hospital de Base, onde realiza tratamento; (ii) continuidade no fornecimento de acompanhante técnico(a) de enfermagem 24 horas, pelo período mínimo de 90 dias ou enquanto durar tratamento; (iii) alimentos mensais em valor não inferior a R$ 3.000,00 enquanto durar a incapacidade da autora. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Consoante o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pontuo, de início, que versa o feito sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que há demonstração do vínculo com a academia requerida, conforme ID 217837200. Os documentos acostados com a inicial, sobretudo os relatórios médicos de IDs 217836737, 217836740, 217836741, comprovam o tratamento cirúrgico sofrido pela autora, em razão da fratura/lesão da extremidade proximal do úmero, através do qual foram fixados placas e parafusos metálicos para controle, com previsão de tratamento em torno de 90 dias, e atestado médico de afastamento de atividades laborais pelo período de 70 dias. A autora comprova, ainda, pelos documentos que retratam os diálogos mantidos com funcionários da academia requerida, ID 217837198 e 217837199, que se machucou enquanto fazia exercícios na academia, por aparente falha no equipamento, bem como que não teve auxílio de um professor, e ainda foi socorrida apenas depois de duas horas, pelo Corpo de Bombeiros. Pelos referidos documentos, restou demonstrada a situação de vulnerabilidade da autora, que não tem familiares ou amigos que possam acompanhá-la em seu tratamento, tanto assim que ao receber alta hospitalar passou a morar numa Casa Abrigo, e o único contato que tinha em São Paulo não poderia mais ajudá-la, confira-se os documentos já citados. Face tal situação, a autora informou ao réu que precisaria de moradia, cuidadora 24 horas, pois está com ambos os braços imobilizados (ID 217836731, pág. 1), fraldas, medicamentos, alimentação, mas o réu alegou que não poderia atender aos pedidos, por não reconhecer a culpa no acidente (ID 217837199, pág. 3); no entanto, conforme já alinhavado, a responsabilidade do réu deriva de relação de consumo e é objetiva, independente de culpa. Todos os documentos citados são hábeis, num exame preliminar, a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, pois a autora não tem como prover sequer suas necessidades básicas de alimentação, ou de praticar os atos necessários a higiene, repouso e ir ao tratamento de reabilitação junto ao hospital, sendo certo, ainda, que a medida não é irreversível, pois a ré poderá cobrar da autora eventuais gastos, caso julgada improcedente a demanda. Ressalte-se que, nos termos do art. 949 e 950 do Código Civil, o causador do dano indenizará a vítima das despesas com o tratamento das lesões, até a sua plena recuperação, e se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. No caso, estando provada, mediante receituários médicos, a necessidade de acompanhante técnico de enfermagem 24 horas, cabível a antecipação da tutela, para obrigar à requerida a custear as despesas necessárias ao tratamento da autora, enfermagem, fraldas, medicamentos, alimentos, esses últimos porque a autora esta inabilitada para o trabalho por pelo menos 90 dias. Quanto ao valor, entende-se que um salário mínimo é o montante presumido necessário à manutenção de qualquer pessoa. No tocante à moradia, a autora informou que esta abrigada na Casa Rosa, um abrigo de assistência à população LGBTQIA+, localizada em Sobradinho, mas não juntou comprovante de que não poderá continuar no local, o qual, em se tratando de abrigo, não fecha em feriados ou finais de semana. Destarte, por ora, o pedido em relação à moradia deve ser indeferido. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE para (1) fixar os alimentos provisórios, devidos pela requerida SMARTFIT, na importância mensal equivalente a 1 salário mínimo, que será devida mensalmente, até a recuperação completa da autora, com termo inicial a contar da efetiva intimação/citação, e assim sucessivamente, quantia que deverá ser depositada em conta bancária a ser fornecida pela autora; (2) continuidade no fornecimento de acompanhante técnico(a) de enfermagem 24 horas, pelo período mínimo de 70 dias (ID 217836737) ou enquanto durar tratamento, conforme prescrição médica, de forma imediata, a contar da citação/intimação efetiva, sob pena de multa diária à razão R$ 5.000,00, até o limite provisório de R$ 50.000,00. Cite-se para responder ao pedido, em 15 dias, e intime-se. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Fica desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, intime-se a parte autora a dizer a localização do requerido para fins de citação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia. Na hipótese de manifestação por local incerto e não sabido, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Atribuo a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 66694096), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir parcialmente o requerimento de tutela antecipada formulado pela agravada nos autos do processo de origem, pois os documentos que instruíram a petição inicial são insuficientes para a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida de tutela antecipada. Argumenta que o acidente sofrido pela autora em um dos estabelecimentos mantidos pela recorrente, no momento em que praticava atividade física no aparelho "Smith", decorreu, exclusivamente, da conduta imprudente atribuída à ora demandante, que não observou os procedimentos corretos de regulagem e fixação da trava limitadora de movimento. Verbera que no momento do acidente estavam presentes, no local, professores e profissionais de educação física que poderiam ter auxiliado e esclarecido eventual dúvida suscitada pela aluna, mediante o acionamento de botão específico instalado em todos os aparelhos do estabelecimento. Acrescenta que a autora é frequentadora assídua de academias de ginástica desde o ano de 2019, tendo o acidente em referência decorrido de fadiga muscular ou falta de atenção por parte da aluna, que tinha o devido conhecimento a respeito do funcionamento do mecanismo de segurança. Destaca ainda a necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida à recorrente pelo Juízo singular, diante da falta de comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica. Afirma, ademais, que a aluna recusou todos os meios de auxílio e assistência oferecidos pelo estabelecimento, antes e depois do acidente, sendo certo que não houve indicação médica e nem mesmo evidências a respeito da necessidade do acompanhamento por profissional de enfermagem postulado pela demandante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a revogação da tutela antecipada parcialmente deferida na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 64762678). É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação à pretendida impugnação à gratuidade de justiça deferida à autora pelo Juízo singular, pois o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta a nenhuma das hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém notar que a norma prevista no art. 1015, inc. V, do CPC, apenas autoriza a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que rejeita o requerimento de gratuidade de justiça ou acolhe o requerimento da sua revogação, mas não abrange a decisão que defere o aludido benefício. Eventual impugnação à gratuidade de justiça deve ser deduzida pela parte adversa por meio da via processual adequada e dentro do prazo legal, de acordo com a regra prevista no art. 100 do CPC, e também exige a efetiva demonstração de que a parte beneficiada tem condições econômicas para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Por essa razão não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, o reexame da decisão por meio da qual a gratuidade de justiça foi deferida à recorrida. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A presente discussão gira em torno da decisão que concedeu ao autor o benefício da gratuidade de justiça. 2. Inexiste previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Logo, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que defere a gratuidade de justiça. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a tese de que, para fins de cabimento do agravo de instrumento, deve ser avaliada a ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 4. Por se tratar de decisão que defere a justiça gratuita, caberia ao réu oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões do recurso, conforme disposto no art. 100 do CPC, não havendo que se falar em imprestabilidade de posterior discussão, a autorizar o cabimento do agravo, com base no repetitivo fixado pelo STJ. 5. Recurso não conhecido.” (Acórdão no 1426127, 07020727820228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Também não há como ser analisada por meio do agravo de instrumento, no momento incipiente em que se encontra a marcha processual instaurada na origem, a alegação de que o acidente decorreu, exclusivamente, em razão de conduta imprudente atribuída à autora, de modo que os fatos ora articulados pela recorrente em relação aos elementos que configuram ou afastam a responsabilidade civil deverão ser devidamente elucidados no curso do processo, mediante a instauração do contraditório. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSÍVEL FRAUDE. TUTELA DEFERIDA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CULPA EXCLUSIVA TERCEIRO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I – A tutela de urgência foi deferida para suspensão da cobrança de valores em seu cartão crédito, resultante de possível fraude, diante do perigo de dano à agravada, em razão do elevado valor das despesas. II – A medida se mostra reversível, pois em eventual improcedência do pedido a agravada deverá ressarcir ao agravante os danos sofridos, art. 302, inc. I, do CPC. III – A questão relativa à culpa exclusiva do consumidor, demanda dilação probatória e contraditório, o que será possível apreciar definitivamente após a instrução processual. IV – Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1823390, 0742229-59.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o presente recurso deve ser parcialmente conhecido, singelamente para que sejam avaliados os pressupostos referentes à tutela antecipada requerida pela agravada no processo de origem. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, por meio da qual deferiu parcialmente o requerimento de tutela antecipada formulado pela autora para: “(1) fixar os alimentos provisórios, devidos pela requerida SMARTFIT, na importância mensal equivalente a 1 salário mínimo, que será devida mensalmente, até a recuperação completa da autora, com termo inicial a contar da efetiva intimação/citação, e assim sucessivamente, quantia que deverá ser depositada em conta bancária a ser fornecida pela autora; (2) continuidade no fornecimento de acompanhante técnico(a) de enfermagem 24 horas, pelo período mínimo de 70 dias (ID 217836737) ou enquanto durar tratamento, conforme prescrição médica, de forma imediata, a contar da citação/intimação efetiva, sob pena de multa diária à razão R$ 5.000,00, até o limite provisório de R$ 50.000,00.” De plano percebe-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Por oportuno, convém ressaltar que, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. No caso em exame, como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, os documentos que instruíram a petição inicial revelam a ocorrência do acidente afirmado na causa de pedir, a necessidade de submissão da autora a cirurgia reparadora, em ambos os braços, e a aparente relutância da recorrente em oferecer o devido auxílio no momento mais crítico, ao argumento de que seria necessário o prévio contato com “o departamento responsável”, com “o setor responsável” ou ainda com o “departamento jurídico” para que fosse fornecida uma “resposta mais concreta”. Também está devidamente demostrada, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do exame a respeito do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida na origem, a necessidade de continuidade da assistência prestada à autora para controle evolutivo e tratamento das fraturas. A esse respeito o documento referido no Id. 217836740 dos autos do processo de origem revela, em relação à fratura bilateral sofrida pela recorrida, a “previsão de tratamento em torno de 90 dias”, sendo legítimo concluir, até mesmo em razão da natureza dos traumas físicos experimentados em ambos os braços, que o estado de saúde da recorrida exige cuidados específicos e continuados no presente momento. Em síntese, ao menos no presente momento do curso processual, não é possível afastar a necessidade de reparação, pela fornecedora do serviço, dos prejuízos causados à consumidora em virtude do acidente ocorrido nas dependências do estabelecimento mantido pela recorrente. A esse respeito examinem-se ainda as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. ACADEMIA DE GINÁSTICA. ACIDENTE COM BARRA DE SUPINO. LESÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condená-la a reparar os danos materiais e morais sofridos pela autora, nos seguintes termos: “1) CONDENAR a requerida a pagar para a autora a quantia de R$ 1.919,02 (mil, novecentos e dezenove reais e dois centavos), a título de reparação por danos materiais (gastos com co-participação e medicamentos), cujo valor deve ser acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da presente ação; 2) CONDENAR a requerida a pagar para a autora a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos materiais (tratamento estético, no valor de R$5.000,00 e mais R$1.500,00, pela cirurgia estética, para garantia de melhor resultado estético), cujo valor deve ser acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da presente ação; 3) CONDENAR a requerida a pagar para a autora a quantia de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), a título de lucros cessantes, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação; 3) CONDENAR a requerida a pagar para a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC).”. 2. De início, destaca-se que, embora não tenha constado dos pedidos elencados ao final da petição inicial, é possível identificar, do conjunto da postulação, o pleito indenizatório de danos materiais no montante de R$ 8.419,02 (R$ 1.919,02 + R$ 6.500,00), decorrentes dos gastos com coparticipação, medicamentos, tratamento estético e cirurgia estética. Assim, diante do previsto no art. 322, §2o, CPC, vê-se que a sentença atendeu ao Princípio da Adstrição (art. 492, CPC). 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. 4. Pela sistemática do CDC, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa (art. 14 do CDC). Não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído ao fornecedor. 5. Na espécie, restou incontroverso que a autora firmou contrato com a ré, academia de ginástica, para prestação de serviços relacionados à atividade física, bem como que sofreu acidente com barra de ferro (de supino) de 14 quilos, nas dependências da ré. Comprovou-se, ainda, que do acidente decorreu séria lesão, com quadro de trauma crânio-encefálico, procedimento de sutura, necessidade de internação hospitalar, inclusive na UTI, realização de diversos exames e uso de medicamentos (ID 24943740 e 35806649). 6. Muito embora a ré alegue a inexistência de ato ilícito, restou evidenciado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte da academia ré e seus prepostos. 7. Não prospera a versão apresentada pela ré no sentido da ausência de nexo de causalidade entre ato imputável a si e o dano ocorrido, tampouco da culpa exclusiva da vítima. 8. O conjunto probatório corrobora a narrativa da autora no sentido de que um instrutor da academia é quem teria derrubado a barra de supino, de aproximadamente 14 quilos, em cima de sua cabeça. Vê-se, inclusive, que consta da contestação que “o profissional abaixou-se para auxiliá-la no exercício e ao se levantar a barra caiu, tendo imediatamente prestado socorro à ex-aluna” (ID 35806638, Pág. 4). A declaração juntada ao ID 35806646, escrita a punho por funcionário da academia, no sentido de que a autora é quem teria batido com a cabeça na barra, remanesce isolada diante dos demais elementos de prova produzidos no feito. Outrossim, ainda que a ex-aluna estivesse realizando o exercício com carga excessiva e em banco inadequado, caberia ao instrutor, preposto da ré, corrigi-la a fim de evitar a ocorrência do acidente. 9. Por outro lado, a alegação de que a autora teria recusado o custeio de suas despesas médicas, a par de isolada, não demonstra reconhecimento de ausência de ato ilícito. 10. Assim, evidencia-se a ocorrência de fato do serviço, de modo que a ré, fornecedora, deve responder pelos danos causados à autora, consumidora, nos moldes do art. 14 do CDC. 11. Estabelecido o dever de indenizar, deve-se fixar o quantum. Ressalta-se, nesse contexto, que a reparação dos danos deve ser efetiva e integral, nos termos do art. 6o, VI, CDC. 12. Nesse ponto, a ré, em razões recursais, impugna a condenação em lucros cessantes e a o montante da condenação em dano moral. Não há insurgência recursal quanto aos demais danos reconhecidos em sentença. 13. Quanto aos lucros cessantes, verifica-se que a autora logrou demonstrar o que efetivamente deixou de auferir em decorrência do dano sofrido (art. 402, in fine, CC). A partir do exame do conjunto probatório, depreende-se que ela deixou de auferir gratificação pela substituição de sua chefia, em período de férias, por estar de licença médica em razão da lesão (ID 24943740 – Págs. 42 a 46, e ID 35807162). Não há falar que a declaração de ID 35807162 foi juntada intempestivamente, uma vez que o juízo de origem permitiu a juntada de documentos e abriu vista à parte adversa para manifestação, conforme se vê da certidão ID 35807163. Assim, a ré poderia ter impugnado a declaração no momento oportuno, mas, não o fez, motivo pelo qual não merece guarida a tese recursal. 14. Em relação ao montante arbitrado para reparação dos danos morais experimentados pela autora, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a autora, conforme consignado em sentença. 15. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. 16. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 17. Recurso conhecido e improvido. 18. Condenada a recorrente ao pagamento de custas complementares e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). 19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1432928, 0741319-86.2020.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 29/06/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE. ACADEMIA DE GINÁSTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, adotou a responsabilidade objetiva dos fornecedores na hipótese de danos provenientes de seus produtos ou serviços, com fundamento na teoria do risco da atividade. 2. O fornecedor responde pelos danos causados em razão da atividade que realiza, independentemente de culpa por parte do consumidor. Teoria do risco da atividade. 3. A responsabilidade do fornecedor é excluída apenas quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou diante da inexistência de defeito do serviço. 4. É dever da instituição, durante a prática de exercícios físicos, promover o acompanhamento e instrução profissional de seus alunos, bem como a correta utilização de todos os equipamentos disponíveis. 5. As aulas regularmente ministradas em uma academia de ginástica pressupõem a existência de pessoal capacitado para orientar o aluno a praticar corretamente os movimentos, assim como manejar adequadamente os aparelhos. 6. A fixação do valor da condenação a título de danos morais deve, no entanto, ser proporcional e razoável, além de congruente com os valores arbitrados pelo Tribunal em situações semelhantes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1093140, 20160310193807APC, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/04/2018) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela agravante não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator